Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713966-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0701976-43.2021.8.07.0018, movida contra o DISTRITO FEDERAL. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento (ID 88926195): “A autora informou que não houve início do cumprimento de sentença da ação coletiva, o que torna prescindível a sua exclusão daquela ação, logo, recebo este pedido de cumprimento individual de sentença. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, referente ao título executivo de ID 87173108, modificado pelo acórdão de ID 87173109, proferido nos autos da ação coletiva n.° 2015.01.1.042971-6 (PJe n.o 0009352-34.2015.8.07.0018), em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF (SINDIVACS/DF) em desfavor o Distrito Federal, que restou determinado ao réu o pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo administrativo de reconhecimento de dívida n.o 0060-005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010, pelo o valor indicado na planilha de ID 87558218. Há pedido de fixação dos honorários de sucumbência (ID 87558202 - Pág. 2), mas o acórdão de ID 87173109 modificou a sentença para fixar os honorários advocatícios com base no § 4o, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil o qual estabelece que condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, portanto, para a fixação dos honorários deve ser primeiro liquidado o julgado e cobrado naqueles autos e não em ação de execução individual. Evidentemente que a fixação dos honorários feita pelo Tribunal de Justiça torna praticamente inviável o ajuizamento de execuções individuais, mas essa tem sido a opção dos credores, o que é realmente incompreensível, especialmente por se tratar do mesmo escritório que patrocinou a ação coletiva. Contudo, não há nenhuma possibilidade de fixação da sucumbência antes da liquidação, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo autor (ID 86904397 - Pág. 3). Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, CNPJ n. 05.462.770/0001-70, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV em favor da autora, com reserva de 8% (oito por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 87558219) em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma de decisão agravada. Sustenta que subscreveu petição de cumprimento individual de sentença coletiva, em que também atuou como patrono da causa, pleiteando dentre outras coisas a estipulação dos honorários da fase de conhecimento, os quais foram diferidos para o momento posterior a liquidação do julgado na forma prevista no art. 85, § 4o, II, do CPC. Foi ajuizada ação coletiva, pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF, em desfavor do Distrito Federal, com o objeto de compelir o réu a pagar aos substituídos os valores devidos referentes a progressão funcional por antiguidade já reconhecida através do processo no 060.005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010, processo no 0009352-34.2015.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Afirma que a ação coletiva foi patrocinada pelos presentes advogados, tendo sido julgada procedente para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010, com aplicação da TR como índice de correção monetária, juros moratórios a contar da citação e honorários arbitrados em R$ 1.000,00. Após recurso por ambas as partes, a 8a Turma Cível negou provimento ao reexame necessário e o recuso de apelação interposto pelo réu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, para fixar o índice de correção monetária IPCA-E e tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência deveriam ser arbitrados quando da liquidação do julgado de acordo com as disposições contidas no § 4o, II, do art. 85 do CPC. O pedido da agravante se fundamentou no acórdão proferido na ação coletiva, não havendo qualquer impedimento para haver a fixação sobre os cumprimentos de sentença individuais, posto que estão liquidando os valores devidos, bem como os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94 que facultam ao advogado executar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado se assim lhe convier. Afirmou que a decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários devidos referentes a fase de conhecimento, nos termos do acórdão proferido não merece prosperar, devendo ser reformada para dar regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, com a respectiva fixação ora requerida. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 25537289 e 25537290). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator